Tribunal: TJBA
Processo: 0346049-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0346049-57.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO ROCHA DOS SANTOS e outros (25) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO E JULGAMENTO DE IMPROCÊNCIA DOS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR 02. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de de agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso interposto pelos agravados para, reformando-se a sentença, afastar a ocorrência da prescrição do fundo de direito e julgar improcedente o pleito de autoral diante do entendimento firmado no IRDR 02, deste Tribunal de Justiça, mantendo-se a condenação destes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se seria devida a fixação de horários recursais no presente caso, nos termos do art. 85, §11, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de honorários recursais, prevista no § 11, do art. 85, do CPC, depende de a sentença ter sido proferida já na vigência do atual CPC, o recurso ter sido integralmente não conhecido ou não provido, e ter havido condenação em honorários na instância a quo, conforme precedentes do STJ. 4. No caso em análise, por mais que os pedidos autoriais tenham sido julgados improcedentes, o recurso de apelação foi parcialmente provido para afastar a ocorrência da prescrição, razão pela qual não há que se falar em fixação de honorários recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não é aplicável quando o recurso for parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2023533/SP, Rel. Min. Sérgio Kikina, Primeira Turma, j. 26.06.2023; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 1002400-47.2021.8.26.0482, Rel. Desa. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 25.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº. 0346049-57.2013.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e, como agravados, ADRIANO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA